Tribunal: TJDFT
Processo: 0004538-77.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004538-77.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIETA DAL BELLO CARVALHAES, MARIA DE ASSUNCAO CEZA DOS SANTOS, DILMA SOARES AGUIAR DUPIM EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção aos ofícios da COORPRE de ID: 42491220, 42575248 e 45786604, comprovada a satisfação da obrigação em relação aos substituídos MARIA DE ASSUNCAO CEZA DOS SANTOS, DILMA SOARES AGUIAR DUPIM e ANTONIETA DAL BELLO CARVALHAES, julgo extinta a execução quanto a eles. No mais, diga o SINDIRETA sobre o prosseguimento do feito. I. Brasília, 18 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador